Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR E IMISSÃO NA POSSE CONFIGURADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O art. 37-A da Lei 9.514/97 prevê expressamente que o devedor pagará taxa de ocupação ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo no período compreendido entre a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor e até a data em que houver a imissão na posse do imóvel.
2. Afigura-se devida a cobrança da taxa de ocupação, uma vez que a consolidação da propriedade do imóvel ocorreu no dia 02/07/2019, e a imissão da posse da credora somente se efetivou na data de 28/10/2020, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.
3. Os honorários sucumbenciais somente poderão ser arbitrados por apreciação equitativa nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Inteligência do § 8o, do art. 85, do CPC.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de
reintegração de posse sobre imóvel, objeto de contrato de alienação fiduciária, cumulada com cobrança, deve observar os limites mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.